Tribunal: TJDFT
Processo: 0725581-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução autuada sob o no 0039193-96.2013.8.07.0001, proposta em desfavor de JOSÉ CURSINO COELHO FILHO, acolheu a impugnação apresentada pelo executado. Em suas razões recursais, narra que foi proferido despacho em 30/6/2020 intimando-o para oferecer resposta à impugnação no prazo de 15 dias. Acrescenta que antes do decurso do prazo foi prolatada decisão acolhendo a impugnação. Sustenta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a procuradora do agravado não detém poderes para receber intimação. Discorre sobre a invalidade da procuração. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade da decisão agravada. Comprovante de recolhimento das custas no id 18068450. Por intermédio do despacho de id 18119852, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 18156582 e seguintes. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Na hipótese sob exame, foi proferido despacho em 25/6/2020 intimando a agravante-exequente para se manifestar acerca da impugnação à penhora oferecida pela parte contrária, concedendo-lhe prazo de 15 dias. A certidão de id 18156585 - Pág. 130 esclarece que o comando judicial foi disponibilizado em 29/6/2020 e foi publicado no dia seguinte, de modo que o termo final para manifestação do agravante ocorreria em 21/6/2020. A despeito da concessão do prazo, a decisão agravada foi prolatada em 15/6/2020, enquanto aparentemente não transcorrido o prazo para manifestação e sem a apresentação de resposta à impugnação, circunstância que pode implicar em nulidade do comando judicial. Contudo, há duas questões que desde já merecem anotação. A primeira se refere à possibilidade da parte agravante ter tomado ciência do despacho em data anterior a da publicação (30/6), o que interfere no termo inicial da contagem do prazo recursal. Caberá ao agravado, na resposta ao recurso, esclarecer se houve ciência anterior registrada no Processo Judicial Eletrônico. Além disso, o sistema de nulidades dos atos processuais previsto no Código de Processo Civil (artigo 276 e seguintes) consagra a possibilidade de consideração de validade do ato quando, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Nesse diapasão, poderá ser restaurado o interstício faltante na origem e, após a manifestação do agravante sobre a impugnação apresentada, deliberar o juízo singular sobre a manutenção ou retificação dos fundamentos expostos na decisão supostamente irregular, convalidando-a. Cabe ressaltar que a questão de mérito resolvida na decisão agravada (impenhorabilidade de quantia encontrada em conta corrente e decorrente de pensão previdenciária) encontra amparo no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil e é consentânea ao entendimento deste e. Tribunal. Por outro lado, a questão da nulidade da procuração juntada pela parte contrária não foi submetida originariamente ao juízo singular. Precipitar-se ao acertamento das matérias no primeiro grau de jurisdição contraria o próprio o escopo do agravo, que consiste no pedido de reforma da decisão atacada. Ora, sem que haja pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação. De qualquer forma, as questões serão apreciadas por ocasião do julgamento colegiado, impondo-se neste momento exclusivamente a suspensão da marcha processual para evitar que o levantamento integral da quantia pelo agravado cause à parte agravante lesão de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestar a marcha processual até o julgamento colegiado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator